Tribunal: TCU
Processo: 034.897/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7810/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: a.1) Reynaldo Aben Athar de Sousa, em razão de fragilidades na fiscalização de contratos de prestação de serviços terceirizados prestados com cessão de mão de obras, de modo a resguardar o atendimento do interesse público e garantir o cumprimento das obrigações contratuais, legais, trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada, e de ausência de comprovação da manutenção das condições de habilitação, como condição de prorrogação contratual (Constatações 3.2.1.2 e 3.2.1.3 do Relatório de Auditoria da CGU 201701035); a.2) Djair Fiorillo Lopes, em razão de fragilidades na fiscalização de contratos de prestação de serviços terceirizados prestados com cessão de mão de obras de modo, a resguardar o atendimento do interesse público e garantir o cumprimento das obrigações contratuais, legais, trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada (Constatação 3.2.1.2 do Relatório de Auditoria da CGU 201701035); com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 12), ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, bem como ao Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle. 1. Processo TC- Processo 034.897/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio Vieira Fernandes (XXX.608.784-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Djair Fiorillo Lopes (XXX.747.111-XX); Emilia Maria Silva Ribeiro Curi (XXX.910.701-XX); Gilma Gomes Maciel (XXX.748.281-XX); Jose Pereira da Silva (XXX.571.261-XX); Laercio Roberto Lemos de Souza (XXX.085.224-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.